Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de manifestação do Sindireta (id 16681234), na qual informa que apresentou pedido de desistência dos embargos declaratórios opostos nos autos do EME 0011629-87.2009.8.07.0000, quanto ao anuente MIRVAL JOSE DE ABREU. Requer ainda a apreciação dos pedidos veiculados ao id 9731877, fixando-se os honorários da execução, com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e, posteriormente, a expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Esclareço que o saneamento em relação aos substituídos processuais que prosseguem no feito está ocorrendo nos autos dos respectivos Embargos à Execução (EE 0011629-87.2009.8.07.0000). Observo que o pedido de desistência parcial dos embargos declaratórios, quanto ao anuente MIRVAL JOSE DE ABREU, já foi deferido nos autos dos embargos à execução. No que tange à fixação dos honorários da execução, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução para análise do referido pleito. Acrescento que em decisão proferida nos Embargos à Execução n. 0011629-87.2009.8.07.0000, este Relator indeferiu o pedido de desapensamento formulado pelo exequente, esclarecendo que os autos seriam separados apenas após o trânsito em julgado quanto a todos os beneficiários. Ante o exposto, nesse momento, deixo de fixar os honorários à execução requeridos pelo exequente. Aguarde-se o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0011629-87.2009.8.07.0000. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador